Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO VIA PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI No 11.419/2006. ASTREINTES. INÉRCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I- Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, ora agravante, em face de decisão proferida pelo juízo de origem, no cumprimento de sentença, que declarou a inexigibilidade da multa arbitrada em desfavor da agravada ao argumento de que a mesma não foi pessoalmente intimada para cumprir a obrigação imposta.
III. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade da intimação do devedor para cumprimento da obrigação por meio do sistema eletrônico, bem como se cabível a aplicação da multa fixada por descumprimento da obrigação.
IV. Razões de decidir
4. A Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Ocorre que o artigo 5o da Lei 11.419/2006 dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o daquela Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
5. Sobre o tema, registre-se que se a parte executada é patrocinada por advogado, todas as intimações que lhe são destinadas devem, primariamente, ser endereçadas ao seu patrono. Levando-se em conta a parceria existente entre o órgão judicial e a executada, sua intimação pessoal, quando necessária, é empreendida via sistema eletrônico.
6. Ocorre que, nos presentes autos, a despeito do entendimento de que a intimação eletrônica é válida a fim de ensejar a aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, vejo que razão não assiste à agravante.
7. Isso porque, nota-se que a sentença condicionou o início do prazo para cumprimento da obrigação pela agravada à ação da agravante de “manifestar sua vontade de viajar, indicando os trechos que pretende utilizar, dentro do prazo de 15 dias, a contar da ciência da sentença, sob pena de perder o direito de remarcação.”.
8. Em que pese em seu pedido de cumprimento de sentença a agravante ter afirmado que enviou à agravada um e-mail em 26/03/2024, como de fato o fez (ID 191384527 dos autos de origem), é desarrazoado impor multa à parte agravada no caso em específico uma vez que : não há comprovante de que a agravada recebeu o e-mail; não há notificação de recebimento e não se sabe se o e-mail destinatário usado era o mais adequado para tratar dessa questão, já que aparentemente se trata de um e-mail geral.
9. Ainda, de se ressaltar que, na ocasião do envio do e-mail (26/03/24), o processo ainda estava em tramitação, em fase de recurso, tendo o trânsito do acórdão ocorrido apenas em 09/08/2024 (ID 20704223 daqueles autos).
10. Assim, a despeito de a sentença não ter fixado o meio de comunicação, o mais correto seria a comunicação ser feita nos presentes autos, ou ao menos que a agravante aguardasse o trânsito em julgado para efetuar a comunicação, ante a segurança jurídica garantida às partes nos processos judiciais.
11. Por fim, nota-se que a agravada, assim que iniciado o cumprimento de sentença, já efetuou o pagamento do crédito à agravante, devidamente corrigido e levantado (ID 218007928), tendo o feito já sido sentenciado (ID 218224176).
12. Assim, entendo que não há prova inequívoca da ciência da agravada quanto ao cumprimento da obrigação por parte da agravante a fim de dar início ao prazo de cumprimento da obrigação de fazer da agravada, não havendo que se falar em multa por descumprimento.
V. Dispositivo
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
14. Sem custas e honorários.

Tese de Julgamento: Não havendo prova inequívoca da ciência da parte executada quanto à obrigação de fazer, não há que se falar em imposição de multa por descumprimento.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.419/2006, artigo 5o e 2o;
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula no 410.